Tribunal: CARF
Processo: 12448.902866/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.
COMPOSIÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NÃO COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE.
Retenções de imposto de renda não comprovadas não compõem o saldo negativo. A simples anotação dos valores que seriam devidos a título de retenção do tributo não constitui prova da efetiva retenção em favor do contribuinte.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODOS DE APURAÇÃO DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. CÔMPUTO DAS RECEITAS CORRESPONDENTES NA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. As retenções sofridas em determinado período de apuração do IRPJ não podem ser aproveitadas para a composição do saldo negativo de período de apuração distinto.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.902866/2018-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.969 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
VGK ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO
COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes,
não bastando meras
alegações
dissociadas
da efetiva
comprovação.
COMPOSIÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NÃO
COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE.
Retenções de imposto de renda não comprovadas não compõem o saldo
negativo. A simples anotação dos valores que seriam devidos a título de
retenção do tributo não constitui prova da efetiva retenção em favor do
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.902866/2018-14
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.969 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902866/2018-14

SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODOS DE
APURAÇÃO
DISTINTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
CÔMPUTO
DAS
RECEITAS
CORRESPONDENTES
NA
BASE
DE
CÁLCULO.
NECESSIDADE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. As
retenções sofridas em determinado período de apuração do IRPJ não podem ser
aproveitadas para a composição do saldo negativo de período de apuração
distinto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.969 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902866/2018-14

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por VGK ENGENHARIA E
COMÉRCIO LTDA., em face do acórdão de n° 106-024.929, proferido pela C. 2a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (“DRJ/06”), objetivando sua reforma
integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/06, o qual será
complementado ao final:
“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 130958270, emitido eletronicamente em
05/03/2018,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
09344.74113.190814.1.7.02-2355.

O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ do 1o trimestre/2012.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 399.809,85.
IRPJ devido: R$ 55.091,33.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 344.718,52. Valor na DIPJ: R$ 344.718,52.
No despacho, foi reconhecido R$ 204.299,48.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008. Art. 43 da IN RFB no 1.300, de 2012.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 16/03/2018.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.969 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902866/2018-14

A interessada apresentou manifestação de inconformidade de fls. 30/32 com suas
razões de discordância em 06/04/2018.
A manifestante trata da tempestividade e faz um resumo dos fundamentos do Despacho
Decisório.
No mérito, alega que a Receita Federal, mais de 3 anos após a compensação, levou em
consideração para a emissão do despacho decisório, tão somente as informações das
fontes pagadoras e ignorou as informações do Contribuinte mesmo tendo sido elas
prestadas peitos meios criados pelo próprio fisco, tais como Sped-ECD, DIPJ, DCTF e
Dacon.
Segundo a manifestante, a análise deveria observar as retenções dos demais
trimestres, pois se a Receita Federal reconhece, de acordo com o relatório de fontes
pagadoras (em anexo) obtido em seu próprio sistema, a quantia total retida de Imposto
de Renda para o ano de 2012 o montante de R$ 2.140.054,45, logo a diferença entre o
apurado pela a empresa em relação ao confirmado pelo fisco é de R$ 101.983,38, para
todo o ano e se deve observar que não há certeza se todas as fontes declararam e que o
confirmado pelo o fisco seja necessariamente o correto. É como se o Fisco atribuísse
ao contribuinte a obrigação de sofrer a retenção e de fiscalizar a fonte pagadora,
pois se esta não recolhe o tributo retido, o fisco não confirma o valor declarado pelo
contribuinte e não permite a compensação de tributo que lhe foi descontado pela fonte
pagadora.
Além de tudo isso, conforme consta no relatório da própria Receita Federal, várias
fontes pagadoras apresentaram as Dirf em datas muito posteriores ao prazo
estabelecido o que pode determinar que a retenção reconhecida pelo Fisco em um
trimestre pode ter sido efetivamente retida em outro.
Fica evidente que a empresa não apurou crédito indevido para compensação de tributos,
e que bastaria ao fisco fazer uma análise de todo o ano e não só dos trimestres que lhe
interessam para chegar à conclusão que as retenções condizem com o valor
compensado.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
EMENTA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Em sessão do dia 13 de setembro de 2022, a DRJ/06 ao apreciar a Manifestação
de Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de
que:
(i)
a não confirmação das parcelas de composição do crédito não decorre de
falta de recolhimento do tributo pelas fontes pagadoras, mas da falta de
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.969 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902866/2018-14

comprovação de que a retenção ocorreu no período de apuração do
saldo negativo;
(ii)
deve o contribuinte comprovar a retenção indicada no PER/DCOMP;
(iii)
cabe à Recorrente demonstrar erro no valor declarado ou nos cálculos
efetuados pela RFB apresentando as provas cabíveis. Se não o fizer, o
motivo do indeferimento permanece;
(iv)
somente podem ser deduzidas na apuração do saldo negativo de um
determinado período de apuração as retenções do imposto pertinentes a
esse mesmo período;
(v)
na falta do comprovante emitido pela fonte pagadora, apenas os atos de
lavra de quem sofreu a retenção citados pela Manifestante (Sped-ECD,
DIPJ, DCTF e Dacon), sem respaldo de outros elementos de convicção,
tais como extratos bancários indicando o valor líquido recebido e a data
do depósito, não fazem prova suficiente da retenção no período de
apuração do saldo negativo de forma a se contrapor ao levantamento feito
com base nas informações da Dirf;
(vi)
no que respeita ao relatório de processamento de Dirf apresentado pela
Manifestante (fls. 33/35), o qual se refere a retenções na fonte de todo o
ano-calendário de 2012, cabe reforçar que, conforme aspectos legais já
destacados, somente as retenções do imposto pertinentes ao 1o trimestre
de 2012 podem compor o saldo negativo desse período de apuração,
motivo pelo qual a análise das retenções não pode abranger todo o ano-
calendário nesse caso, como foi sugerido pela Defendente;
(vii)
por fim, em pesquisa realizada para fundamentar este julgamento, foram
encontradas nas Dirf entregues pelas fontes pagadoras retenções na
fonte de IRPJ no total de R$ 293.730,48, em valor superior ao
anteriormente confirmado no despacho decisório, fato que pode ser
explicado, entre outros motivos, pela apresentação extemporânea de Dirf
pelas fontes pagadoras ou retificações posteriores, e ainda por equívocos
no preenchimento da Dcomp que impossibilitaram a conferência por
processo eletrônico.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 73/74), no qual
pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/06 sob a alegação de que:
(i)
a legislação atual é perversa, pois a empresa além de recolher milhões de
reais em impostos e contribuições, tem boa parte de seus recursos
retidos nos cofres da RFB e para utilizar tais valores deve se submeter a
sistema ineficiente;
(ii)
a RFB só levou em consideração as informações das fontes pagadoras
e ignorou as informações da Contribuinte;
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.969 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902866/2018-14

(iii)
o Fisco deveria observar as retenções do ano inteiro, já que, conforme
informado pela própria RFB várias fontes pagadoras apresentaram DIRF
em datas posteriores ao prazo estabelecido;
(iv)
a retenção de um trimestre pode ter sido informada pelos tomadores de
serviço em outro trimestre indevidamente;
(v)
a RFB por meio de seus sistemas e normas tem o objetivo puro e simples
de se apropriar de recursos de contribuintes, mesmo sabendo que é
indevido, tanto o é que quando o Fisco apura crédito superior ao
informado pelo contribuinte não há despacho decisório informando tal
crédito ao contribuinte;
(vi)
por fim, conclui pela evidência do crédito e que, bastaria ao Fisco fazer
uma análise de todo o ano e não só do trimestre que lhe interessar.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20171 e pela Portaria CARF n° 6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
10/02/2023 (e-fl. 68), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 03/03/2023 (e-fl.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.969 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902866/2018-14

71), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no 1o trimestre de 2012, no valor de R$ 344.718,52 (trezentos
e quarenta e quatro mil, setecentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos), resultante de
antecipações a título de retenções na fonte.
O Despacho Decisório (e-fl. 28), reconheceu parcialmente o direito creditório
pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de composição do crédito informado em
PER/DCOMP no montante de R$ 399.809,85 (trezentos e noventa e nove mil, oitocentos e nove
reais e oitenta e cinco centavos), reconheceu o valor de R$ 259.390,81 (duzentos e cinquenta e
nove mil, trezentos e noventa reais e oitenta e um centavos), glosando o montante de R$
140.419,04 (cento e quarenta mil, quatrocentos e dezenove reais e quatro centavos), de forma
que não restou saldo negativo suficiente para compensar os débitos informados em
PER/DCOMP. Confira-se:

3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.969 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902866/2018-14

Em 13 de setembro de 2022 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 2a Turma da
DRJ/06 (e-fls. 48/55), reconhecendo “direito creditório remanescente” no valor de R$
34.339,67 (trinta e quatro mil, trezentos e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos).
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“De todo modo, em pesquisa realizada para fundamentar este julgamento, foram
encontradas nas Dirf entregues pelas fontes pagadoras retenções na fonte de IRPJ no
total de R$ 293.730,48, em valor superior ao anteriormente confirmado no despacho
decisório, fato que pode ser explicado, entre outros motivos, pela apresentação
extemporânea de Dirf pelas fontes pagadoras ou retificações posteriores, e ainda
por equívocos no preenchimento da Dcomp que impossibilitaram a conferência por
processo eletrônico.
Os dados das retenções extraídos do processamento da Dirf podem ser consolidados na
seguinte relação:
”
(e-fls. 53/54, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida
justificou a glosa das retenções não confirmadas (R$ 106.079,37), no fato de que, “somente as
retenções do imposto pertinentes ao 1o trimestre de 2012 podem compor o saldo negativo desse
período de apuração” (e-fl. 53).
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 73/74), a Recorrente alega:

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão recorrida reconheceu retenções no
valor de R$ 34.339,67 (trinta e quatro mil, trezentos e trinta e nove reais e sessenta e sete
centavos), sendo que, para algumas fontes pagadoras, reconheceu valores maiores que os
informados em PER/DCOMP, considerando, inclusive, algumas retenções cujas fontes
pagadoras sequer constaram do pedido de compensação, conforme sintetiza a tabela abaixo:

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.969 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902866/2018-14

DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO DE
RECEITA
VALOR
PER/DCOMP
CONFIRMADO
EM DD
CONFIRMADO
PELA DRJ
A CONFIRMAR
00.394.502/0105-30
6190
7.605,13
1.357,97
-
6.247,16
02.709.449/0001-59
1708
37.885,01
37.885,01
-
-
07.358.761/0001-69
1708
13,30
13,30
-
-
33.000.167/0001-01
6190
354.258,41
220.086,53
-
134.171,88
42.540.211/0001-67
6190
48,00
48,00
-
-

399.809,85
259.390,81
-
140.419,04
VALORES CONFIRMADOS PELA DRJ COM INDICAÇÃO DE OUTRAS FONTES PAGADORAS E/OU
CÓDIGO DE RECEITA DIVERSO E/OU EM VALOR SUPERIOR AO INFORMADO EM PER/DCOMP
CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO DE
RECEITA
VALOR
PER/DCOMP
CONFIRMADO
EM DD
CONFIRMADO
PELA DRJ
A CONFIRMAR
00000000
3426
-
-
7,30

00000000
5706
-
-
256,56

02201501
6800
-
-
10,63

02709449
1708
37.885,01
37.885,01
1.700,07

30822936
6800
-
-
250,95

33000167
6147
354.258,41
220.086,53
24.039,51

42540211
6190
48,00
48,00
182,40

60701190
3426
-
-
5.948,51

60746948
3426
-
-
1.957,03

TOTAL
-
-
34.352,96
106.066,08
VALOR CONFIRMADO EM DESPACHO DECISÓRIO E NÃO CONSTANTE DA RELAÇÃO APRESENTADA PELA DRJ
07.358.761/0001-69
1708
13,30
13,30
-
-
TOTAL
-
-
34.339,66
106.066,08

Em face disso, mostra-se absolutamente incoerente a afirmação da
Recorrente, no sentido de que, “quando o fisco analisa um Per/Dcomp e confirma crédito
superior ao declarado pelo contribuinte não há despacho decisório informando tal crédito em
nosso favor” (e-fl. 74).
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.969 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902866/2018-14

Ademais, não há que se falar que “só foi analisado o 1o Trimestre/2012, quando
no nosso entender o fisco deveria observar as retenções do ano inteiro” (e-fl. 74, g.n.).
Ora, com a devida vênia, tal alegação não tem sentido jurídico.
Isso porque, conforme acertadamente apontou a decisão recorrida, “somente
podem ser deduzidas na apuração do saldo negativo de um determinado período de apuração
as retenções do imposto pertinentes a esse mesmo período”, conforme dispõe o artigo 76 da Lei
no 8.981/95, verbis:
“Art. 76. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável, ou pago sobre os ganhos líquidos mensais,
será: (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
I - deduzido do apurado no encerramento do período ou na data da extinção, no caso
de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real; (...)”.
In casu, a composição do saldo negativo refere-se ao 1o trimestre de 2012,
enquanto que, a Recorrente pleiteia retenções sofridas durante todo o ano-calendário de 2012,
conforme quadro demonstrativo trazido em sede de Recurso Voluntário (e-fl. 73). Ora, as
retenções em questão deveriam ter sido computadas na composição do saldo negativo do 1o
trimestre de 2012, de forma que, a omissão da Recorrente não pode ser suprida por meio do
cômputo nos períodos subsequentes, por ausência de previsão legal a amparar tal
procedimento.
Ademais, a jurisprudência deste Conselho firmou-se pela impossibilidade de
utilização de retenções de períodos distintos da apuração.
A propósito:
RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODO DE
APURAÇÃO DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE. CÔMPUTO DAS RECEITAS
CORRESPONDENTES NA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE. Na apuração do
IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda
retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto. As retenções sofridas em
determinado período de apuração do IRPJ não podem ser aproveitadas para a
composição do saldo negativo de período de apuração distinto. (Processo n°
10920.723458/2018-40. Acórdão n° 1302-006.444. Sessão de 12/04/2023. Relatora
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, g.n.)
RETENÇÕES. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO COM IRPJ DE PERÍODO DISTINTO.
INADMISSIBILIDADE. O Imposto sobre a Renda Retido na Fonte revela-se mera
antecipação do imposto devido no correspondente período de apuração, sendo
inadmissível sua compensação com IRPJ de período distinto. (Processo n°
10980.906295/2012-39. Acórdão n° 1001-002.885. Sessão de 03/04/2023. Relator
Fernando Beltcher da Silva, g.n.)
DEDUÇÕES DO IMPOSTO ANUAL. IDENTIDADE DE PERÍODO DE
APURAÇÃO. Deve existir identidade de período de apuração entre a “determinação
do lucro real” (em que uma receita é computada) e a “determinação do saldo do imposto
a pagar ou a compensar” (em que a correspondente retenção do imposto é deduzida).
Afinal, se o contribuinte tivesse a liberdade de escolher o período de apuração que
melhor lhe convém para deduzir o imposto retido, a lei teria instituído uma medida
de controle dos saldos das retenções à semelhança do que se faz com os saldos de
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.969 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902866/2018-14

prejuízos acumulados (aos quais a lei impõe o controle no Livro de Apuração do Lucro
Real LALUR)”. (Processo n° 10166.904944/2013-41. Acórdão n° 1401-001.501.
Sessão de 20/01/2/16, Relator Ricardo Marozzi Gregorio, g.n.)
Ressai absolutamente claro que a Recorrente não apresentou quaisquer
documentos comprobatórios do seu direito, não se extraindo de sua argumentação nenhum
fato concreto que pudesse infirmar o quanto decidido pela C. 2a Turma da DRJ/06.
Não é demais destacar que a Recorrente teve várias oportunidades de se
manifestar acerca da presença dos requisitos de certeza e liquidez na declaração de compensação
em análise. Contudo, não apresentou qualquer argumento válido a refutar as conclusões da
Autoridade Fiscal, limitando-se a reproduzir ipsis litteris os argumentos da Manifestação de
Inconformidade, de modo que o acórdão recorrido não merece retoques.
Ademais, o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito, conforme
dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nesse ponto, registro a jurisprudência deste Conselho:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)4 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito
da Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Nesse contexto, o entendimento manifestado pela C. 2a Turma da DRJ/06 no
acórdão recorrido, encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho, in verbis:

4 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.969 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902866/2018-14

IRPF COMPROVAÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO
INDEVIDA. É possível ao contribuinte a compensação, na sua Declaração de Ajuste
Anual, do imposto sobre rendimentos retido pela fonte pagadora, desde que
devidamente comprovada a retenção efetuada. Não tendo o contribuinte juntado o
comprovante, nem comprovado por quaisquer meios a retenção pela Fonte
Pagadora, descabe a compensação efetuada. Recurso negado. (Processo n°
13634.000011/2007-60. Acórdão n° 2202-01.040. Sessão de 15/03/2011. Relator
João Carlos Cassuli Junior, g.n.)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
RETENÇÃO NA FONTE. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo
apresentar provas hábeis a comprovar a origem e o valor do imposto de renda
retido na fonte utilizado na composição do saldo negativo de IRPJ/CSLL. (Processo
n° 10280.902269/2010-67. Acórdão n° 1302-005.005. Sessão de 11/11/2010. Relatora
Andréia Lúcia Machado Mourão, g.n.)
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF6.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.969 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902866/2018-14

Fl. 101
DF CARF MF
Original